Tribunal: TJSP
Processo: 1003697-38.2024.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO AUTOMOTIVO – VEÍCULO COM PERDA TOTAL – RECUSA DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA – DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO SEM ENTREGA DO CRV – COMUNICAÇÃO DE VENDA REALIZADA – IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DA SEGUNDA VIA DO DOCUMENTO PELA PROPRIETÁRIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA DA SEGURADORA JUNTO AO DETRAN PARA REGULARIZAÇÃO – POSSIBILIDADE DE DISPENSA DA VISTORIA EM CASO DE

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO AUTOMOTIVO – VEÍCULO COM PERDA TOTAL – RECUSA DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA – DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO SEM ENTREGA DO CRV – COMUNICAÇÃO DE VENDA REALIZADA – IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DA SEGUNDA VIA DO DOCUMENTO PELA PROPRIETÁRIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA DA SEGURADORA JUNTO AO DETRAN PARA REGULARIZAÇÃO – POSSIBILIDADE DE DISPENSA DA VISTORIA EM CASO DE PERDA TOTAL MEDIANTE ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA APLICADA PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELA REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA INCLUIR EXPRESSA DISPENSA DA VISTORIA, MANTENDO-SE O RESTANTE DA SENTENÇA